Tribunal: TJDFT
Processo: 0739094-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ESPERA SUPERIOR A TRINTA DIAS FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DEVER DE COOPERAÇÃO DO CONSUMIDOR – CULPA CONCORRENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Nesses casos, o fornecedor possui o prazo máximo de 30 dias para sanar o vício.

3. In casu, narra o autor que adquiriu no site www.carrefour.com.br quatro pneus marca DUNLOP, modelo SP LM 704, por R$ 1.079,00, os quais foram entregues em 04/03/2019. Em 07/03/2019, ao dirigir-se à oficina mecânica para realizar a instalação dos pneus, verificou que um deles apresentava um pequeno rasgo na parte lateral. Segundo diz, ao procurar a empresa ré para realizar a troca, foi informado que o procedimento seria o recolhimento do produto para análise e posterior envio de um novo, o que não foi aceito, pois necessitava do produto imediatamente. Informa que, em 06/08/2019, adquiriu um novo pneu na loja Beatriz Pneus LTDA, pelo valor de R$ 308,00 e que pagou ainda R$ 150,00 pelos serviços de instalação.

4. Incontroverso que o autor adquiriu quatro pneus marca DUNLOP, por R$ 1.079,00, junto ao site www.Carrefour.com.br (ID 15661618) e que um deles apresentou defeitos (ID 15661619). Solicitada a substituição do produto, a empresa deu início ao procedimento de troca, o qual incluía o recolhimento do pneu danificado para análise, o que não foi aceito pelo requerente (ID 15661627 - Pág. 2/3). As sugestões de troca apresentadas pelo autor não foram acolhidas pela empresa ré e, ultrapassado o prazo de trinta dias para a realização da substituição do produto pelo requerido, este manteve-se inerte, mesmo após reclamação no site “reclame aqui” (ID 15661621).

5. Careceu ao autor conduta cooperativa e colaborativa na resolução do problema, pois, sendo advogado e conhecedor dos prazos para a substituição dos produtos defeituosos, tinha o dever de cooperação no processo de devolução do produto defeituoso a fim de que fosse agilizada a troca. Não agindo de tal forma, trouxe para si culpa parcial pela demora na substituição do produto.

6. Noutra via, ao não enviar equipe para a coleta do produto defeituoso ou simplesmente não proceder à troca do bem defeituoso, desatendeu o réu o comando do § 1o do art. 18 do CDC, podendo o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II). Assim, o valor pago pelo pneu defeituoso, R$ 274,25, deve ser restituído ao autor.

7. Inobstante o autor alegar que a substituição do produto era de extrema urgência, verifica-se que aquisição e instalação do novo pneu somente ocorreram em 06/08/2019, ou seja transcorridos cinco meses da compra (ID 15661622). Constata-se, ainda, que somente na aludida data outros dois pneus adquiridos no site réu foram instalados, conforme narra o próprio autor (ID 15661612 - Pág. 5). Infere-se assim, que a troca dos pneus não era urgente e que o autor suportaria a espera do prazo de troca inicialmente sugerido pela empresa ré. Dessa forma, não há que se falar em restituição do valor pago pelo autor à terceira empresa pela aquisição de novo pneu.

8. Também não merece o autor ser ressarcido pelos serviços de “montagem, alinhamento e cambagem”, uma vez que estes seriam igualmente realizados no momento da instalação dos pneus em 07/03/2019 (ID 15661623), a fim de garantir o bom desempenho do automóvel.

9. O mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. A despeito da falha na prestação do serviço oferecido pelo réu e da indignação do autor, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.